Tribunal: TJSP
Processo: 2038967-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INADMITIU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
COMPETÊNCIA – Desconsideração da personalidade jurídica de devedor falido – Impossibilidade de decisão por juízo singular, em benefício de credor isolado - O e. STJ possui entendimento de que é do juízo universal a competência para promover os atos de execução do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INADMITIU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
COMPETÊNCIA – Desconsideração da personalidade jurídica de devedor falido – Impossibilidade de decisão por juízo singular, em benefício de credor isolado - O e. STJ possui entendimento de que é do juízo universal a competência para promover os atos de execução do patrimônio do falido, deslocando-se a competência para aquele juízo a partir do momento em que denunciada nos autos a ocorrência de sucessão das sociedades ou de fatos conducentes ao reconhecimento de desconsideração de personalidade jurídica. Também neste sentido entendimento desta c. Corte – Observância do concurso de credores perante o juízo universal, que, com a necessária participação e intervenção dos credores, Administrador Judicial e Ministério Público, possui a sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as operações impugnadas, de modo a investigar a ocorrência ou não de fraude ou abuso.
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.